Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736375-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 101192257, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde de DF - SINDIVACS, determinou que a parte Agravante juntasse informações acerca dos valores devidos aos substituídos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou justificasse a impossibilidade de o fazer. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Isso porque, embora nomeada como decisão, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Destaque-se que a determinação, inclusive, indica que a parte Agravante poderá indicar motivos para não o cumprimento da obrigação, os quais ainda serão objeto de análise pelo d. Juízo a quo. Logo, somente surgirá possível interesse de recorrer ao Agravante a partir de decisão, se houver, que gere potencial prejuízo a ele. Acrescente-se que eventual incidência de astreintes poderá ser revista a qualquer tempo, desde que haja motivo, inexistindo qualquer risco de preclusão da matéria. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator